Tribunal: TJSP
Processo: 1012685-15.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – LEGITIMIDADE PASSIVA – SEGURO – Contrato firmado entre as partes, onde nele se inseriu cláusula de cobrança de tarifa de seguro – Legitimidade da instituição financeira em responder por eventuais vícios decorrentes do contrato reconhecida, nos termos da

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – LEGITIMIDADE PASSIVA – SEGURO – Contrato firmado entre as partes, onde nele se inseriu cláusula de cobrança de tarifa de seguro – Legitimidade da instituição financeira em responder por eventuais vícios decorrentes do contrato reconhecida, nos termos da legislação consumerista – Preliminar afastada".

SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão mantida – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – Impossibilidade da cobrança de 'capitalização parcela premiável', ainda que prevista em contrato, vez que abusiva, frente à legislação consumerista – Ocorrência, ademais, de venda casada - Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Apelo improvido."

"RESTITUIÇÃO DE VALORES – JUROS REMUNERATÓRIOS – Incabível, sobre os valores a serem eventualmente restituídos, a incidência de juros remuneratórios – Inteligência de recurso repetitivo, emanado pelo Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Apelo provido".

"JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA - Sobre o valor a ser eventualmente restituído, de forma simples, ao autor, incidirá correção monetária, pela Tabela Prática do TJ/SP, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação, à razão de 1% ao mês, até o efetivo pagamento – Decisão mantida - Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$36.912,00), na proporção fixada pela r. sentença, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelado – Apelo improvido".